Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-28.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001102-28.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BOSCO GONCALVES - CPF: 018.652.928-77 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

1001102-28.2019.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

João Bosco Gonçalves

Embargado(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargado, cuja parte dispositiva do julgado apresentou a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar as condenações a titulo de diferença de remuneração (R$ 8.106,27); diferença do adicional de insalubridade (R$5.435,69); reflexo do adicional noturno sobre as horas extras (R$2.675,26); reflexo do adicional de insalubridade sobre as horas extras (R$ 4.280,41); diferençadas férias acrescidas de 1/3 e férias sobre horas extras prestadas (R$ 2.486,64); e adicional de periculosidade (R$ 14.109,39). Sendo mantida somente a condenação do Recorrente ao pagamento do equivalente a 291 (duzentas e noventa uma) horas extras. Por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais em face ao disposto no art. no art. 460 da CNGC.

O Embargante alega que se ficou reconhecido na decisão recorrida o seu direito ao recebimento das horas extras não pagas, contudo de forma contraditória excluiu-se da condenação os acessórios de tal verba, quais sejam: reflexo do adicional noturno sobre as horas extras (R$2.675,26); reflexo do adicional de insalubridade sobre as horas extras (R$ 4.280,41); diferençadas férias acrescidas de 1/3 e férias sobre horas extras prestadas (R$ 2.486,64) e que se é devida a verba principal, o acessório segue a mesma sorte

Acrescenta que não há qualquer fundamentação na decisão ora embargada para afastamento dos referidos acessórios, razão pela qual verifica-se a omissão do
decisium
, pois a extirpação de tais verbas aparece somente no dispositivo.

Afirma que quanto as férias, a decisão embargada mostra-se omissa, pois de forma genérica afirma que houve a quitação das férias na rescisão, contudo não se manifesta quanto a alegada incorreção no pagamento em virtude da previsão do artigo 74 da Lei Complementar 06/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra), que garante ao Embargante um período de férias corresponde a 20 dias por semestre (40 dias anual) acrescido do 1/3.

Ao final requer que seja aplicado efeitos infringentes aos embargos declaratórios opostos, para sanar a contradição e omissão existentes na decisão questionada.

A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe ainda asseverar que a decisão não é omissa só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Especificamente no que diz respeito ao reflexo do adicional de insalubridade, na fundamentação da decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

Quanto ao valor de R$ 8.106,72, postulado a titulo de diferença de piso salarial e do adicional de insalubridade, nos termos do art. 16, da Lei Federal no 7.394/85, deve ser observado que referida normal legal não se aplica ao caso em analise, pois conforme frisado pelo Recorrente a matéria se encontra disciplinada pela
Lei Complementar Municipal n.103/2006, c.c com as Leis Municipais n. 3.149/2009, 3.320/2010 e 3.340/2010, consoante se infere da cláusula 1.3, do edital de processo seletivo n. 001/2013.

Como é cedido, em
respeito ao princípio federativo, instituído pelo artigo
18
da
Constituição Federal
, confere autonomia política e administrativa a todos os entes federados, para organizar seu serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger as relações com seus servidores, de modo que o Autor está sujeito as normas do próprio ente federativo que o contratou.

Assim, o artigo
16
da Lei Federal no
7.394
/85, mencionado pelo Autor, que fixa o piso salarial do profissional de radiologia em 02 (dois) salários mínimos regionais, acrescido de 40% de risco de vida e insalubridade, destina-se aos empregados celetistas, sendo inaplicável aos servidores submetidos ao regime jurídico estatutário.

Nesse sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA: 7.394/85. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STJ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2010. EMENDA CONSTITUCIONAL No
19
/98. NECESSIDADE DE LEI REGULAMENTADORA. LEI MUNICIPAL N. 545/2010. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, diante da competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, não se aplica aos servidores estatutários a Lei Federal n.
7.394
/85, que regulamenta a atividade de
técnico
em radiologia, tão somente aos profissionais da iniciativa privada.

(...)

(TJMG, Apel. Cível n.o 1.0106.11.003715-2/001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. ARMANDO FREIRE, j. 02/04/2013, DJe. 11/04/2013.)

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA – TÉCNICO DE RAIO X

– Pedido de recebimento do piso salarial da categoria, estabelecido pela Lei n.o 7.394/85 – Descabimento – Compete ao Município legislar sobre a remuneração de seus servidores – Adicional de insalubridade (40%) – O autor já recebe o benefício, e não adicional de periculosidade (30%), como informa – Na hipótese de pretender discutir a base de cálculo do adicional de insalubridade, deveria formular adequadamente sua fundamentação, bem como o pedido – Confirmação do decreto de improcedência do pedido inicial – Recurso não provido.

(TJ-SP 10026111620168260270 SP 1002611-16.2016.8.26.0270, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 07/02/2018, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO COM BASE NA LEI No 7.394/1985. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÓPRIA. APELO DESPROVIDO.

I. Colhe-se dos autos que a apelante é servidora pública municipal, exercendo a função de Técnica de Raio X, desde 2008, a qual recebe adicional de insalubridade no importe de 10% (dez por cento), requerendo, por oportuno, o pagamento de gratificação de raio X no percentual de 40%, o adicional de irradiação ionizante no percentual de 20%, bem como a redução da carga horária para o máximo de 24 horas semanais.

II. O pedido autoral tem por fundamento a Lei Federal no 7.394/85 - que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia - bem como a Lei no 8.270/1991, regulamentada pelo Decreto Federal no 877/1993. Os supracitados artigos, ao preverem o piso salarial e conceder adicional de 40% aos profissionais que exercem a atividade de Técnico em Radiologia, bem como a limitação da jornada de trabalho, está se referindo somente aos empregados sujeitos ao regime trabalhista, já que é da União a competência privativa para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, inciso I, CF).

III. A Constituição Federal confere ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e determina que cada ente político institua, no âmbito de sua competência, o regime jurídico de seus servidores, o que engloba a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório (art. 39, caput e § 1o), bem como a definição da jornada de trabalho. Logo, a lei municipal é que irá fixar o vencimento dos servidores estatutários do Município, entre eles o ocupante do cargo de Técnico em Radiologia.

IV. Nesse viés, a pretensão de recebimento da gratificação de raio x no percentual de 40%, nos termos da Lei Federal no 7.394/85, não comporta respaldo porquanto a parte autora não comprovou que a legislação municipal que rege a matéria possui esta previsão, não podendo ser adotada a legislação federal, no particular, sob pena de afrontar a autonomia municipal inerente ao ente federativo para que, dentro das competências traçadas pela Constituição Federal, possa estabelecer normas jurídicas no que pertine às suas despesas e rendas.

V. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-MA - AC: 00004619020148100142 MA 0185882019, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 20/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2020 00:00:00)

Deve ser observado que não há violação do princípio da hierarquia das leis, mas sim inaplicabilidade da lei federal aos servidores públicos municipais.

Assim, entendo que o Autor não tem direito ao recebimento de diferença salarial em decorrência de piso salarial, no valor de R$ 8.106,72, conforme postulado, devendo a condenação a este título ser afastada.

Sobre a omissão apontada que a decisão ora objurgada afirma, de forma genérica, que houve a quitação das férias na rescisão, deve ser observado que a respeito constou o seguinte o referido julgado:

No tocante aos direitos de férias não usufruídas durante o período laborado e de seus acréscimos legais, 13o salário e de outras diferenças salariais entendo que restou comprovada a quitação de tais direitos quando da rescisão contratual, conforme documento que instruiu a defesa apresentada, cujo montante pago foi de R$ 8.210,19, documento esse que sequer foi impugnado pelo Autor.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator